Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-43.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001545-43.2025.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENILSON LEANDRO SOARES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade e julgou extinto o processo na mesma oportunidade, sem oportunizar à parte o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a correção do pronunciamento judicial que deixa de oportunizar à parte o direito de recolher as custas, após indeferir a gratuidade pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento do presente recurso se dá independentemente da comprovação do recolhimento do preparo, bem como da análise da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista ser este o tema que compõe parte do mérito recursal.

4. O art. 290, do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas.

5. No caso, após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizada a abertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, ou para que pudessem os recorrentes interpor recurso em face da decisão de indeferimento.

6. Assim, forçoso reconhecer que incidiu a decisão em
error in procedendo
, e, por consequência, deve ser cassada a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Incide em
error in procedendo
a sentença que indefere a gratuidade da justiça e, na mesma oportunidade, extingue o processo e cancela a distribuição antes de determinar a intimação da parte para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 290.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001545-43.2025.8.05.0077, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
DENILSON LEANDRO SOARES
e o
BANCO GMAC S/A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA